Tribunal: STF
Processo: RE 1526327
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Recurso desfiado contra decisão monocrática que negou conhecimento a apelação desfiada contra decisão interlocutória. Desacolhimento. Cumprimento em que se debatiam obrigações de fazer e de pagar, decorrentes de título executivo judicial. Decisão proferida em primeiro grau que se limitou à extinção no que toca à obrigação de fazer, persistindo o executivo quanto à obrigação de pagar e, bem por isso, determinada expressamente manifestação dos exequentes quanto o prosseguimento do feito. Ato judicial recorrido que, ao não pôr termo ao cumprimento de sentença, apresenta nítida natureza de decisão interlocutória, da qual cabe agravo na forma de instrumento (CPC, art. 1015). Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade à hipótese vertente. Precedentes desta 11ª Câmara de Direito Público e do STJ. Decisão agravada integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.”



    No apelo extremo, os recorrentes alegam violação do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, “ao se manter inerte quanto à desigualdade criada em relação aos servidores do Município de São Paulo que, em situação idêntica, receberam em folha de salário as diferenças das contribuições previdenciárias descontadas a maior do curso de seus Mandados de Segurança”. 



    Discorrem que o Tribunal de origem “determinou que a restituição dos valores descontados durante o curso do mandamus fossem restituídos pela via do precatório, conforme orientação firmada por este E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 889.173 (Tema 831)”.



    Argumentam que “manutenção do v. acórdão recorrido representa, em outras palavras, uma ‘carta branca’ para que o Município de São Paulo desconte a maior a contribuição previdenciária de seus servidores e depois os sujeite ao regime de precatórios para que possam, um belo dia, reaver os valores. Aliás, além de ilegal, o referido procedimento representa um excelente investimento para o Município de São Paulo, que, atualmente, está pagando os precatórios do ano de 2005”.



    O Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à turma julgadora em razão do Tema 831/STF.



    Em juízo de retratação, a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve integralmente o acórdão proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso. Cumprimento de sentença. Acórdão que negou provimento a Agravo Interno, interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por incabível na espécie. Recurso Extraordinário dos exequentes. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC. Acórdão sob exame que não contém solução desconforme à orientação do RE nº 889.173/MS (Tema 831 do STF), simplesmente porque, ao manter o não conhecimento do recurso de apelação, não apreciou a questão jurídica nele veiculada. Restituição dos autos à Colenda Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por não se tratar de caso de retratação nos termos e para os fins do artigo 1.040, inciso II, do CPC.”



    Admitido o apelo extremo, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    Verifica-se dos autos que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão que não conheceu da apelação amparado na seguinte fundamentação:



    “Verifica-se, nesse panorama, que a decisão debatida no aludido recurso de apelação orna-se de flagrante natureza interlocutória, vez que, ainda que acolhida a impugnação ofertada pela FESP, não se verificou a extinção da execução. Desafia-se, por corolário, recurso de agravo de instrumento, incorrendo os recorrentes em flagrante inadequação da via eleita com o manejo do presente apelo. 



    (...)



    Configura-se, nesse horizonte, erro grosseiro a afastar a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, haja vista a flagrante inexistência de dúvida acerca do recurso cabível adequado à hipótese, consoante entendimento jurisprudencial assente no col. Superior Tribunal de Justiça, de cujos ementários evocam-se, a título ilustrativo:



    (...)



    Diante de tal quadro, não se entrevê desajuste na deliberação agravada, que cumpre prevalecer à força da fundamentação que ora se acresce, não se conhecendo de insurgência contra r. decisão interlocutória oponível por recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o artigo 1.015 e seguintes do Código Processual Civil.”



    Todavia, a parte ora recorrente não impugnou na petição do apelo extremo esse fundamento, referente à inadequação da via para o manejo da apelação. 



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ademais, verifica-se que as questões suscitadas pelos recorrentes no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente